Tribunal: STF
Processo: ARE 1401624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por força da decisão proferida no evento 22, fls. 23-24, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro restaurou os efeitos da decisão do evento 9, integrada pela do evento 11, por meio da qual, nos termos do art. 1.030, I e V, do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário teve seguimento negado, nos pontos em que aplicável a sistemática da repercussão geral, sendo inadmitido quanto aos demais aspectos.



    Traçado esse panorama, verifico, em melhor exame dos autos, que se trata de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, nos pontos em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral (evento 13).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Transcrevo, na fração de interesse, os fundamentos da sentença, os quais resultaram confirmados pelo acórdão recorrido, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/1995:



    “O documentos que instruem a contestação (fls. 81-107) e os de fls. 28-32 evidenciam que a notificação de instauração do referido processo administrativo de suspensão do exercício de dirigir retornou ao remetente, após 3 (três) tentativas, com a informação de "ausente" (fls. 32). Com isso, foi publicado por edital no DOERJ em 11/04/2013. 



    As notificações de penalidade e para entrega da CNH foram entregues respectivamente em 27/11/2013 e 21/07/2014 (fls. 30-31), sendo a primeira (notificação de penalidade) também publicado por edital no DOERJ em 29/11/2013, sem que o autor tivesse apresentado defesa prévia.



    O endereço do autor nos cadastros do DETRAN (fls. 101-102) e para o qual foram enviadas as notificações encontra-se correto, sendo o mesmo endereço indicado pelo autor na inicial, qual seja, Av. Marques de Sapucaí, n.08 casa02, Santo Cristo (fls. 17), conforme A.R,s de fls. 86-88.



    Denota-se, portanto, que todas as notificações foram expedidas via postal ao endereço do autor devidamente cadastrado junto ao RENACH, sendo irrelevante que algumas delas não tenham sido recebidas pelo autor, mas por terceiro. Ademais, resta evidenciado pelos andamentos dos referidos processos que houve publicação de edital ante às notificações infrutíferas (fls. 84-85), que é o procedimento a ser adotado no caso de restarem frustradas as tentativas pessoais de notificação, expedidas pela via postal, com aviso de recebimento, na forma do art. 12 da Resolução nº 404 do CONTRAN, que verbis: 



    "Art. 12. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva." 



    Destaque-se, ainda, que o Código de Trânsito Brasileiro norteia-se pela Teoria da Expedição, segundo a qual é irrelevante o efetivo recebimento das notificações pessoalmente pelo condutor, desde que remetidas para o endereço constantes no cadastro junto ao DETRAN, uma vez que cabe ao condutor e ao proprietário do veículo dar as corretas informações sobre tais dados, bem como mantê-los atualizados. 



    Com efeito, a legislação, privilegiando a notificação pessoal, mas não se descurando na necessidade de aplicação da lei, estabeleceu, na Resolução CONTRAN n. 182/2005 (ainda vigente), no art. 10, §1º e 2º, que, uma vez procurado o condutor e não encontrado em seu endereço, tendo sido o A.R. devolvido por ausência, será tida como válida para todos os efeitos legais a notificação por publicação no D.O. 



    Fato é que não veios aos autos prova de que o autor tenha interposto recurso administrativo no prazo legal no processo de suspensão.



    Dessa forma, demonstrada a regularidade de todas as notificações no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir não há como se eivar de nula a penalidade aplicada no processo de cassação da CNH subsequente. 



    Assim, a alegação do autor no que toca à ausência e/ou irregularidade nas notificações não se sustenta porquanto as informações constantes dos AR's não são razão, por si só, para as tornar nulas, posto que foram enviadas ao mesmo endereço do cadastro RENACH e porque se aplica no caso em tela a Teoria da Expedição, de modo a revelar a desnecessidade do recebimento pelo infrator, bastando o envio do documento ao endereço cadastrado no RENACH. 



    De se acrescer que os atos administrativos têm presunção de legalidade e legitimidade. Para desconstituir tal presunção é necessária a realização de prova cabal em sentido contrário, pelo interessado, de que houve equívoco por parte do Poder Público, o que não se demonstrou no caso em exame. 



    Não foi sequer ventilada ausência de notificação no processo de cassação da CNH do autor, restringindo-se a causa de pedir à suposta ausência de notificação no processo de suspensão. 



    Destaco que o réu, mesmo sem insurgência do autor, demonstrou que no processo de cassação de n. E-12/062/104752/2017 instaurado em 30.10.2017 também foi observado o devido processo, tendo sido as três notificações (de instauração do processo, de penalidade e de entrega da CNH) enviadas para o endereço correto do autor na Marques de Sapucaí (fls. 96-98), as quais retornaram com motivo de "ausente", com publicação dos editais em 26.12.2017, 22.03.2018 e 07.06.2018. De igual forma, o autor não interpôs recurso no prazo legal. 



    Dessa maneira, não há como se acolher a pretensão autoral de cancelamento da penalidade de entrega da CNH que lhe foi imposta no processo de cassação, mantendo-se inalterada a presunção de legalidade e legitimidade atos administrativos.”



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XIII, XXXV, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição da República.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TIPICIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reexame da matéria alusiva à exigência de animus rem sibi habendi para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, faz-se necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.174.889/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/3/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PATROCÍNIO INFIEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.211.427/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe DE 8/8/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. Intimem-se, observadas, quanto ao recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, as prerrogativas previstas nos art. 186 do Código de Processo Civil c/c art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente